Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de improcedência em ação de reconhecimento de união estável com pedido de partilha de bens, na qual se reconheceu a validade do pacto antenupcial de separação total de bens. A parte embargante sustenta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre dispositivos legais tidos por violados, com o exclusivo intuito de provocar o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais, sem indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, autoriza o manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito.
4. Embargos de declaração manejados exclusivamente para fins de prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório, são incabíveis.
5. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada da demonstração de vício, não é suficiente para configurar o prequestionamento, seja explícito ou ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo objetivo de prequestionar matéria, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, é incabível.
2. O prequestionamento, inclusive na forma ficta, exige a indicação de violação ao art. 1.022 do CPC e a demonstração do vício a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.865.904/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.02.2023; STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.04.2017.